Tribunal: TJMT
Processo: 1017126-34.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017126-34.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Cédula de Produto Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SIRLANDIO FILGUEIRA NEVES (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO TADEU FRAGA - CPF: 281.573.058-88 (ADVOGADO), CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - CPF: 222.742.508-39 (ADVOGADO), WALDEMAR KUMMEL - CPF: 005.489.600-20 (ADVOGADO), EDUARDO ANTONIO FELKL KUMMEL - CPF: 619.833.140-72 (ADVOGADO), CARLOS DANIEL FELKL KUMMEL - CPF: 757.411.800-00 (ADVOGADO), RICARDO VOLLBRECHT - CPF: 687.964.800-25 (ADVOGADO), MARINA CAMPOS SOARES SANTOS FERNANDES - CPF: 096.236.116-09 (ADVOGADO), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (AGRAVANTE), NORTESUL COMERCIAL AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 15.626.673/0001-29 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO RECORRIDA QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DE PRODUTO AGRÍCOLA OBJETO DOS AUTOS PRINCIPAIS – REQUISITOS DA TUTELA QUE ASSISTEM À PARTE EMBARGADA/RECORRENTE – ESCORREITA GARANTIA DO JUÍZO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - Os Embargos de Terceiro são o meio de defesa de quem, embora não tenha participado da lide, esteja na condição de proprietário ou possuidor de determinado bem, conforme disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil.

II - Nos autos foi juntado o Instrumento particular de Cessão de Crédito, Direitos, Privilégios e outras avenças, em que a parte agravada transferiu todos os direitos e privilégios inerentes ao penhor instituído sobre o produto em discussão para a Agravante, que ficou sub-rogada na garantia, restando evidente, não apenas a relação jurídica entre as partes, mas, também, o direito que assiste à parte Recorrente.

III - Verificado direito em favor da empresa recorrente e com vistas a resguardar eventuais prejuízos das partes e terceiros interessados, a agravante prestou caução suficiente para garantir o objeto em discussão, em quantia superior ao do valor do negócio, conforme apólice de seguro garantia.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRÃOS S.A., com o fito de reformar a decisão que, nos autos dos Embargos de Terceiro de no 1009634-62.2021.8.11.0041, manejados pela NORTESUL COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA – ME, rejeitou os embargos de declaração e manteve a determinação para que, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa cominatória, proceda à devolução da quantia de 21.000 (vinte e um mil) sacas de soja, em favor da empresa agravada.

Para tanto, a agravante, esclarece que inicialmente ajuizou uma Ação de Tutela de Urgência em Caráter Antecedente, em face de Sirlândio Filgueira Neves, em virtude do inadimplemento da obrigação de entrega da quantidade de 1.800.000 Kg (um milhão e oitocentos mil quilogramas) de soja em grãos, equivalente a 30.000 (trinta mil) sacas de 60 Kg (sessenta quilogramas) cada, da safra 2020/2021, objeto dos Contratos de Compra e Venda de Soja de no. 2020 -35 -011 -00567 -1, 2020 -35 -011 - 00577 -1 e 2020 -35 -011 -00610 -1.

Aduz que, por meio dos aludidos contratos e na condição de compradora, sub-rogou-se na garantia, tendo, portanto, pleno direito sobre os produtos agrícolas do vendedor/cedente Sr. Sirlândio Filgueira Neves, transferidos à cessionária Agravada.

Ainda, alega que a multa diária imposta para cumprimento da obrigação é desproporcional e desarrazoada, mormente porque ofereceu caução judicial em quantia superior a 30% do produto arrestado.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido, em sede de Juízo de retratação, conforme decisão monocrática no id no 10639962.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, os Embargos de Terceiro são o meio de defesa de quem, embora não tenha participado da lide, esteja na condição de proprietário ou possuidor de determinado bem, conforme disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Nesse passo, para o deferimento da liminar em sede de embargos de terceiro, deverá o embargante, em última análise, demonstrar a ilicitude da constrição judicial.

A propósito, o escólio de Luiz Guilherme Marinoni:

A decisão liminar nos embargos de terceiro tem natureza de tutela de urgência satisfativa antecipatória – há execução para segurança. A decisão visa a satisfazer desde logo o embargante. Trata-se de tutela antecipada contra a ilícita constrição judicial (art. 678, CPC).
Não é necessária a alegação de dano irreparável ou de difícil reparação para sua concessão (art. 300, CPC). A tutela é contra o ilícito. A antecipação de tutela nos embargos de terceiros independe da alegação de urgência. O legislador infraconstitucional presume a urgência na sua concessão.
Perceba-se que o art. 678, CPC, não exige que o embargante alegue a prove receio de ineficácia do provimento final para concessão de tutela antecipatória. Basta a verossimilhança das alegações – para suficiente da propriedade ou da posse. A tutela é contra o ilícito e é tomada com base na aparência. A tutela é da aparência do direito (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 770).

Da exegese do texto legal transcrito alhures e da análise doutrinária do caso, verifica-se que o requisito do perigo da demora não possui relevância no exame da tutela de urgência, por ser questão inata dos embargos de terceiro, tanto de um lado, quanto de outro.

Assim, para o deferimento da liminar em sede de embargos de terceiro, deverá o embargante demonstrar,
prima facie
, o equívoco do ato judicial de constrição do patrimônio próprio, o que, desde o exame sumário e agora exauriente do presente recurso não se verificou em face da empresa Agravada.

Mais precisamente, infere-se dos autos que a parte recorrente instruiu o presente recurso com documentos que asseguram a probabilidade do direito.

Nos autos, no id no 102919485, foi juntado o Instrumento particular de Cessão de Crédito, Direitos, Privilégios e outras avenças, em que a parte agravada transferiu todos os direitos e privilégios inerentes ao penhor instituído sobre o produto em discussão para a Agravante AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRÃOS S.A, que ficou sub-rogada na garantia, restando evidente, não apenas a relação jurídica entre as partes, mas, também, o direito que assiste à parte Recorrente.

Assim, verificado direito em favor da empresa recorrente e com vistas a resguardar eventuais prejuízos das partes e terceiros interessados, a agravante prestou caução suficiente para garantir o objeto em discussão, em quantia superior ao do valor do negócio, conforme apólice de seguro garantia no id no 102919483.

Ademais e em razão dos requisitos da tutela de urgência, que assistem à Agravante, torna-se imperiosa a reforma a decisão de base, para que a parte não incorre em severos prejuízos, pois se encontra em vias de devolver 21.000 sacas de soja em grãos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIROS - LEGITIMIDADE EXISTENTE - VÍCIO NA CADEIA DOMINIAL - TERCEIROS ADQUIRENTES DE BOA-FÉ - BAIXA DA ORDEM DE INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL - ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA - NECESSÁRIA CAUÇÃO IDÔNEA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1 - Pelo princípio da continuidade, apesar de 02 (dois) dos Agravados não exercerem atualmente a posse do imóvel, também foram atingidos com a ordem de indisponibilidade, haja vista que o fundamento para vedar a disposição da coisa foi a possível nulidade da cadeia dominial. Comprovada a condição de terceiros, afasta-se a tese de ilegitimidade ativa.

2 - A jurisprudência tem se consolidado no sentido que comprovada a existência de negócio jurídico de boa-fé antes da indisponibilidade, impõe-se a liberação do imóvel em favor dos terceiros atingidos pela ordem que excepciona um dos atributos do direito de propriedade. Mantida a anotação do trâmite dos Embargos à margem da matrícula para preservar o direito das partes litigantes.

3 - Preenchidos os pressupostos para a concessão liminar da proteção possessória nos Embargos de Terceiros
, impõe-se aos terceiros a prestação de caução equivalente ao valor atribuído à causa
.

(N.U 0044099-87.2014.8.11.0000, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/10/2014, Publicado no DJE 10/10/2014)

Sob esse prisma, deve ser reformada a decisão de base, para suspender a ordem de devolução de 21.000 (vinte e uma mil) sacas de soja, objeto da lide principal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão de base e, por consequência, suspender a ordem de devolução de 21.000 (vinte e uma mil) sacas de soja, objeto da lide principal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022